Tribunal: TJMT
Processo: 0001950-75.2012.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001950-75.2012.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO - CPF: 328.798.571-04 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001950-75.2012.8.11.0023 – Peixoto do Azevedo.

Apelante
:
Banco do Brasil

Apelado
: Edvaldo Della Vedova de Araújo.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (
REsp. 1.604.412/SC
), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso.

Evidenciado o decurso do prazo trienal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001950-75.2012.8.11.0023 – Peixoto do Azevedo.

Apelante
:
Banco do Brasil

Apelado
: Edvaldo Della Vedova de Araújo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo, nos autos
da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
Edvaldo Della Vedova de Araújo,
que julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando a

inexistência da prescrição, porque procedeu às diligências necessárias para dar andamento ao feito executivo, não restando configurada a inércia.

Diz que o executado foi devidamente citado,

não indicando bens

à penhora, que, também, não foram localizados, sendo requerida então penhora
on line
de ativos financeiros, que, também, não foram suficientes para quitação do débito.

Prossegue, defendendo a necessidade da intimação pessoal do exequente, para movimentar o processo para evitar seu perecimento, o que não ocorreu, e, por isso, não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Aponta a ofensa ao principio da economia processual, e requesta o afastamento da condenação em honorários, porque quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o devedor, ante o seu inadimplemento.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001950-75.2012.8.11.0023 – Peixoto do Azevedo.

Apelante
:
Banco do Brasil

Apelado
: Edvaldo Della Vedova de Araújo

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil, em desfavor de Edvaldo Della Vedova de Araújo,

visando o recebimento do valor

inadimplido originário da Cédula Rural Pignoratícia n. 21/92327-2.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Desta feita, percorrendo os autos originário, vê-se que o

executado

foi citado

em 18.10.12 (id n. 212809749 – fl. 77), e não apresentou defesa, tampouco indicou bens à penhora, sendo, então, expedida carta precatória com a finalidade de penhora e avaliação de semoventes indicados pelo exequente, que retornou sem êxito.

Nesse interregno, várias diligências foram empreendidas, com o requerimento de pesquisas
on line
, busca de ativos financeiros via sistema BacenJud,

restrição via sistema RenaJud,

InfoJud, que retornaram sem êxito.

Empós, requestada a penhora de bem imóvel indicado nos autos pelo exequente, retornou sem êxito. Decorrida a marcha processual à mingua da

localização de bens penhoráveis, o juiz
a quo
proferiu sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Insurge-se, então, o Banco do Brasil.

Deveras, ocorre prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
).”

Ainda, para efeitos de reconhecimento da prescrição intercorrente há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça do sentido de que diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de Faria,

j. 18.02.20)

Assim é que, em se tratando o título executado de Cédula Rural Pignoratícia, a prescrição é trienal, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O

prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula rural pignoratícia é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC.

No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ”).
(RAI n.

0002536-03.2016.8.11.0111, 4a

Câm. de Dir. Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 19.06.24 - negritei)

No caso, não houve determinação de suspensão do feito, portanto, tem-se que o termo inicial para fins de prescrição intercorrente é um ano após a primeira tentativa de diligência infrutífera, ou seja, quando certificado a não localização dos semoventes indicados à penhora em 03.03.16 (id n. 212813650 – fl. 30). Deste modo, a partir da data do término da primeira suspensão do feito passou a fluir o prazo prescricional referente ao direito material de 3 ( três) anos.

Assim, verifica-se que desde a citação do executado (em 18.10.12) não foram localizados bens passíveis de penhora até os dias atuais, e já se passaram quase 12 (doze) anos, de sorte que configurada a prescrição intercorrente.

Acerca da insurgência do exequente, quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais,
carece-lhe interesse recursal
, vez que a condenação no ônus de sucumbência coube à parte executada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024